Tribunal: CARF
Processo: 13804.001174/2003-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001174/2003-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.694 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
EDITORA ABRIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/06/1994
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PEDIDOS FORMULADO ATÉ 09 DE
JUNHO DE 2005. PRAZO DE DEZ ANOS A CONTAR DO FATO
GERADOR.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA CARF No 91. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
ANÁLISE DE MÉRITO PELA A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. Afastada a
prescrição a autoridade administrativa competente deve apreciar o mérito do
pedido, assegurada a instauração de novo litígio, em caso de não
reconhecimento integral do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator, vencido o Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregorio, que votou por converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001174/2003-37
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.694 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001174/2003-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-29.771, da 6a
Turma da DRJ/SÃO PAULO/SP-1, proferido em 23 de fevereiro de 2011, que considerou
improcedente a manifestação de inconformidade e deixou de reconhecer o direito creditório
pleiteado, confirmando o despacho decisório proferido pela autoridade administrativa que havia
indeferido pedido de restituição de diversos tributos, nos termos sintetizados na ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993, 1994
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB),
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada as
decisões administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o
Interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, e nem a opiniões doutrinárias
sobre determinadas matérias.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A alegação de violação aos princípios constitucionais na aplicação de norma legal não
prospera na esfera administrativa, tendo em vista que a autoridade administrativa não
tem competência para proceder à análise de aspectos constitucionais da legislação.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IRRF.
O direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data
da extinção do crédito tributário. Observância do art. 3° da Lei Complementar n °
118/2005.
Por bem retratar a discussão, transcrevo as alegações trazidas pela recorrente em
sua impugnação, sintetizadas no acórdão recorrido, verbis:
3. Por meio da Intimação n°6.838/2007 (fl. 313), o contribuinte foi cientificado da
decisão em 13/12/2007 (fl. 313-verso), e apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 314/340) em 18/12/2007, alegando, em síntese, que:
3.1 Em preliminares, que a Manifestação de Inconformidade é tempestiva.
3.2 Propôs pedido de restituição de tributos federais, dos valores recolhidos a maior no
período de 03/1993 a 06/1994, por ter utilizado a sistemática determinada pela Lei n
8383 de 30/12/1991, ao invés da Lei n° 8.541/1992, o que resultou em recolhimento de
valores a maior.
3.3 Se o contribuinte pagou o tributo antes do lançamento, o termo inicial do prazo para
restituição é a data da homologação do lançamento.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.694 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001174/2003-37

3.4 A Fazenda Pública tem o prazo decadencial de cinco anos para efetuar o
lançamento. Não o homologando expressamente, considera-se o lançamento
homologado cinco anos após a ocorrência do fato gerador (homologação tácita).
3.5 Firmou-se no STJ o entendimento que nas ações que versem sobre tributos lançados
por homologação, o prazo de restituição é de dez anos, ou seja, cinco anos para a
Fazenda efetuar o lançamento, mais cinco anos a partir da homologação expressa ou
tácita.
3.6 O direito do contribuinte de discutir pretensos créditos fazendários pode ser buscado
no prazo de dez anos, tempo concedido à Fazenda Pública de proceder o lançamento e
cobrá-lo.
3.7 O art. 45, inciso I, da Lei n° 8.212/91 autoriza cobrar contribuições atrasadas no
período de dez anos. Se é possível cobrar, também pode o contribuinte pleitear a
restituição ou compensação em igual período, sob pena de ofensa ao principio da
isonomia, consagrado na Constituição Federal de 1988.
3.8 Cita nota n° 577 MF/SRF de 24/08/2000, afirmando que o prazo decadencial a que
se refere o art. 173 do CTN será de dez anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte Aquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
3.9 Logo, o entendimento de que o crédito da interessada encontra-se prescrito por ter
como marco inicial a data do pagamento é equivocado.
3.10 Não cabe a aplicação ao caso da LC n° 118/2005, que em seu art. 3° impôs que se
considere a data do pagamento como causa de extinção do crédito tributário,
entendendo se tratar de lei interpretativa.
3.11 A aplicação de referido artigo ao será válida quando a LC estiver em vigor.
3.12 É incabível a aplicação de referida norma pois a mesma não pode ser caracterizada
como interpretativa, bem como por ofensa aos Princípios da irretroatividade,
anterioridade, moralidade e boa-fé, e ofensa a tripartição dos poderes.
3.13 Para ser válida a lei interpretativa no sistema jurídico brasileiro, essa não deve
inová-lo, mas apenas esclarecer dúvida atinente ao dispositivo anterior.
3.14 O art. 3° da LC n° 118/2005 contraria o disposto no art. 106, inciso I do CTN, é
uma norma eivada de nulidades.
3.15 Cita jurisprudência e doutrina sobre o assunto, para corroborar com seu
entendimento.
3.16 Requer seja reformado o Despacho Decisório, a fim de garantir o direito líquido e
certo para que sejam restituídos A recorrente os valores recolhidos a maior a titulo de
contribuições e tributos federais, no período compreendido entre 03/1993 a 06/1994.
O colegiado a quo manteve o despacho decisório sob o entendimento de que “o
direito à repetição de indébito está irremediavelmente atingido pela decadência, visto que o
pedido de restituição foi protocolado em 07/03/2003, já os recolhimentos a titulo de
contribuições federais têm como período mais recente pleiteado 06/1994, tendo transcorrido
assim, o prazo quinquenal em que se extingue o direito de pleitear a restituição”.
Cientificada do acórdão recorrido em 15/04/2011 (fl. 400), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 19/04/2011 (fl. 370/399), no qual reitera as alegações trazidas
na manifestação de inconformidade, conforme bem resume em suas conclusões, verbis:
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.694 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001174/2003-37

De todo o exposto conclui-se que:
1) Muito embora o ordenamento jurídico brasileiro admita a utilização de leis
interpretativas em matéria fiscal (artigo 106, inciso I do Código Tributário Nacional), a
sua legitimidade estará vinculada a real necessidade de aclaramento do conteúdo de
determinado dispositivo legal; bem como a evidência de beneficio ao contribuinte (ou
não ocorrência de prejuízo);
2) 0 artigo 30 da Lei n° 118/05, portanto, contraria o disposto no artigo 106, inciso I do
Código Tributário Nacional por se pretender interpretar dispositivo cujo entendimento,
diverso daquele manifestado, já se encontra consolidado pelo Poder Judiciário;
3) Por caracterizar abuso de poder de legislar e desvio da finalidade do ato legislativo,
por usurpar competência do Poder Judiciário e afrontar orientação já firmada pelo C.
STJ é norma eivada de nulidade, além de contrariar diretamente princípios
constitucionais;
4) Sendo nulo o artigo 3° da LC 118/2005 e não tendo sido alterada a redação do artigo
168, inciso I do CTN, este último subsiste integralmente, sem qualquer inovação e com
todos os efeitos jurídicos dai decorrentes, devendo ser aplicado o entendimento já
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.
Diante do exposto, torna-se evidente a não aplicação do disposto no artigo 3° da Lei
Complementar n° 118/05 no presente processo administrativo, devendo ser mantido o
entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do C. STJ acerca da prescrição dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
Assim, diante dos fundamentos acima narrados, deverão ser afastados os institutos da
decadência e da prescrição, reformando-se a decisão do acórdão ora recorrido.
É o relatório.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.694 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001174/2003-37

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso é voluntário e atende aos pressupostos legais e regimentais. Assim, dele
conheço.
O presente litígio decorre de pedido de restituição de tributos (IRPJ. CSLL, PIS e
Cofins) protocolizado em 07/03/2003, recolhidos no período de 03/1993 a 06/1994, que teriam
sido pagos à maior em face da utilização de fatores de correção superiores aos devidos
legalmente.
O despacho decisório considerou que o pedido de restituição não poderia ser
deferido, porque foi protocolizado após transcorridos mais de cinco anos da extinção dos
créditos tributários, nos termos do art. 168, inc. I do CTN.
Com efeito, o art. 168, inc. I do CTN, assim dispõe:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário
A controvérsia jurisprudencial relativa ao prazo prescricional para a apresentação
de pedidos de restituição de indébitos, em face do disposto no art. 168, inc. I, seria
pretensamente solucionada com a introdução no ordenamento jurídico pátrio do dispositivo
interpretativo, por meio do art. 3o da LC. 118, de 09 de fevereiro de 2005, que dispõe, verbis:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Não obstante a controvérsia somente foi resolvida pelo STF por meio do acórdão
proferido no rito dos recursos representativos de controvérsia previsto no art. 543-B do antigo
CPC, que assim definiu, verbis:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.694 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001174/2003-37

supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
No âmbito do CARF, a solução para controvérsia jurisprudencial restou
consolidada na Súmula CARF no 91, que adotou o entendimento do mencionado Recurso
Extraordinário, verbis:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso concreto o pedido foi formulado antes de esgotado o prazo de dez anos
contados da data do pagamento dos tributos e, ainda, antes de 9 de junho de 2005, de sorte que
impõe-se afastar o entendimento esposado pelo despacho decisório e prestigiado pelo acórdão
recorrido.
Desta feita, impõe-se reconhecer a possibilidade do deferimento do pedido
formulado, uma vez afastada a prescrição.
Não obstante, diante do óbice colocado desde a origem pela autoridade
administrativa que apreciou o pedido, o mérito da existência do direito creditório não foi
enfrentado, impondo-se sua análise pela referida autoridade.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para afastar o óbice concernente à ocorrência de prescrição e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para o exame do direito creditório pleiteado, pela autoridade administrativa
competente, assegurando-se à interessada o direito à instauração de novo litígio quanto ao mérito
em caso de não reconhecimento ou reconhecimento parcial do crédito, nos termos do Decreto no
70.235/1972.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital